Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-63.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERDA DO OBJETO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM RÉPLICA. INSISTÊNCIA DA AUTORA CARACTERIZADA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA AUTORA.
1. Configurada a insistência da autora, com a reiteração dos pedidos iniciais em sede de réplica, mesmo quando o réu demonstrou, na forma do art. 373, II, CPC, o fato extintivo do seu direito, impõe-se a condenação da autora ao ônus da sucumbência, ante o princípio da causalidade, quando extinto o processo sem resolução de mérito em virtude da perda do objeto.
2. Recurso conhecido e improvido.